Tribunal: TJDFT
Processo: 0705336-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0705336-50.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIEL CASAGRANDE GOULART, MATHEUS LOBO LEITE FERREIRA RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO Defiro o pedido formulado na peça de Id n. 73314572, tendo em vista que se trata de único advogado constituído por um dos autores, bem como, advogando em causa própria, demonstrada a impossibilidade de comparecimento à sessão designada. Retire-se o processo de pauta da próxima sessão presencial, e promova a sua inclusão na sessão presencial seguinte à designada para o dia 08/07/2025. Intime-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator